Tribunal: TJMT
Processo: 1032706-49.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032706-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória, confirmando a validade de multa administrativa de R$ 24.500,00 aplicada pelo PROCON.

2. A agravante alegou nulidade da decisão monocrática, prescrição intercorrente, nulidade do processo administrativo por ausência de motivação específica e desproporcionalidade da sanção aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se há prescrição intercorrente da pretensão sancionatória; (iii) determinar se o processo administrativo padece de nulidade por ausência de motivação adequada; e (iv) verificar se o valor da multa aplicada pelo PROCON é desproporcional à infração praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática está amparada em jurisprudência dominante do STJ e do tribunal local, nos termos do art. 932, IV, do CPC, e da Súmula 568/STJ, sendo legítima.

5. A Lei nº 9.873/1999, que trata da prescrição na esfera federal, não se aplica aos estados. A prescrição intercorrente exige previsão legal específica, ausente na legislação estadual.

6. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa. A decisão administrativa indicou os fatos e dispositivos violados, com motivação suficiente para a sanção.

7. A multa foi aplicada com base nos critérios do art. 57 do CDC, majorada por reincidência, sendo compatível com a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568/STJ. 2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida no processo administrativo sancionador estadual sem previsão legal expressa. 3. A decisão administrativa que indica de forma suficiente os fatos e normas aplicadas atende ao dever de motivação. 4. A multa aplicada pelo PROCON, respeitados os critérios do art. 57 do CDC e a reincidência, não é desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 20, § 2º, 55, § 4º, e 57; CPC, art. 932, IV; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei nº 9.873/1999; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.259.570/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.06.2012; TJMT, Apelação Cível 1044270-83.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória, confirmando a multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 24.500,00.

A agravante alega a impossibilidade de julgamento do recurso mediante decisão monocrática, sustentando que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para que se negasse provimento de forma monocrática.

Preliminarmente, suscita a ocorrência de prescrição intercorrente da multa administrativa, argumentando que o pedido se fundamenta na aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/99, e não exclusivamente na Lei nº 9.873/99.

Defende a nulidade do processo administrativo, sob o argumento de que o ato administrativo estaria em desconformidade por ausência de fundamentação adequada, uma vez que os dispositivos legais foram indicados de forma genérica e abstrata, sem a devida especificação da infração imputada.

Aduz, ainda, a inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto ao valor da multa, por entender que o montante aplicado é 245 vezes superior ao alegado prejuízo, o que configuraria violação ao disposto no artigo 57 do CDC.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo e, subsidiariamente, a redução do valor da multa imposta pelo PROCON.

Nas contrarrazões, o Estado defende a legalidade da decisão monocrática, a inocorrência de prescrição, a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade da multa aplicada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 338187879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação anulatória, confirmando a multa administrativa de R$ 24.500,00 aplicada pelo PROCON.

Apesar das alegações da agravante, o recurso não merece provimento, pois não apresentou fundamentos novos capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

1- Da preliminar de nulidade da decisão monocrática:

A agravante sustenta que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, uma vez que não teria mencionado súmula, julgamento repetitivo ou entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência.

A preliminar não merece acolhida.

A decisão agravada foi proferida com base em jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático, conforme art. 932, IV, do CPC, e Súmula 568 do STJ.

Ademais, o próprio sistema processual prevê o agravo interno como meio de assegurar a apreciação colegiada da matéria, conforme ocorre neste momento, preservando-se o princípio da colegialidade.

Portanto, rejeito a preliminar.

2 –
Da prescrição intercorrente no processo administrativo:

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com base na aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999, em especial no seu art. 49, apontando paralisação injustificada do processo administrativo.

Inicialmente, registre-se que a Lei nº 9.873/1999, que regula a prescrição no âmbito da Administração Pública federal, não se aplica aos Estados, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Ainda que se alegue a aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999 – o que é admitido pela Súmula 633 do STJ, quando ausente norma local específica – é preciso ressaltar que tal aplicação não autoriza, por si só, a importação do instituto da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, por sua natureza, exige previsão legal expressa, especialmente no âmbito do direito sancionador. No caso concreto, não há norma estadual que regule essa modalidade prescricional.

No tocante à prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), embora a constituição definitiva do crédito tenha ocorrido em 29/08/2016, não consta dos autos a data da propositura da execução fiscal, o que impede a análise definitiva da matéria neste momento.

Além disso, o prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999 possui natureza imprópria, sendo mera diretriz procedimental. Seu descumprimento não invalida o processo, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não se verificou.

Assim, rejeito a alegação de prescrição.

3 -
Da nulidade do processo administrativo por ausência de motivação:

A agravante alega que o processo administrativo estaria eivado de nulidade por ausência de fundamentação concreta e específica da decisão sancionadora, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal alegação não merece prosperar. O processo administrativo instaurado pelo PROCON observou as garantias do devido processo legal. A agravante foi regularmente notificada, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, exercendo plenamente seu direito de defesa.

A decisão administrativa apresenta motivação suficiente, indicando os fatos apurados e os dispositivos legais supostamente infringidos – artigos 20, §2º, e 55, §4º, do CDC, além do art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997.

Ainda que a decisão não traga detalhamento exaustivo, ela cumpre o dever de motivação, permitindo ao administrado conhecer as razões da penalidade e exercer contraditório.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: (i)
Os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT são válidos quando presentes motivação idônea, clara e completa, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo o controle judicial restrito à análise da legalidade dos atos administrativos, sem incidência sobre o mérito ou a conveniência das decisões administrativas, em respeito ao princípio da separação dos poderes
. (ii) As multas administrativas aplicadas com fundamento no art . 57 do Código de Defesa do Consumidor devem observar os critérios de graduação previstos no dispositivo - gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor - bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução judicial do montante quando este se revelar desproporcional, sem que isso implique revisão do mérito administrativo. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10442708320238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2025) (g.n.)

Quanto à alegação de ausência de subsunção entre fato e norma, verifica-se que a conduta imputada – omissão de informação e descumprimento de requisição documental – está suficientemente delineada e conectada aos dispositivos legais mencionados.

Também não há elementos que indiquem desvio de finalidade na atuação administrativa. O PROCON, ao aplicar sanção pecuniária, atua no exercício do poder de polícia e tutela interesses coletivos, não se limitando à reparação do dano individual.

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.

4 - Da desproporcionalidade da multa aplicada:

A agravante sustenta que o valor da multa – R$ 24.500,00 – seria desproporcional ao dano causado (cerca de R$ 100,00).

Entretanto, a multa administrativa deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, à época dos fatos, a agravante possuía loja física de calçados, com ampla atuação no varejo local, disponibilizando crediário próprio, cartão da loja e sistema de parcelamento com incidência de juros — o que evidencia capacidade econômico-financeira relevante.

Ademais, a infração objeto da autuação — parcelamento da compra em número maior de parcelas do que solicitado pela consumidora, gerando cobrança indevida de juros por falha da funcionária — compromete o dever de informação e transparência exigido nas relações de consumo, especialmente em operações financeiras atreladas ao fornecimento de produtos.

A multa foi fixada inicialmente em R$ 21.000,00 e, diante da reincidência (art. 26, I, do Decreto 2.181/1997), foi majorada para R$ 24.500,00. O valor, portanto, está dentro dos limites legais e se mostra compatível com o porte da empresa e com a gravidade da conduta apurada.

Ainda que o prejuízo individual alegado seja de pequeno valor, a sanção administrativa visa também desestimular práticas abusivas e proteger o interesse da coletividade — especialmente em casos envolvendo crédito ao consumidor, onde a assimetria informacional é sensível.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, respeitados os critérios legais, não compete ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo da dosimetria da penalidade, salvo em hipóteses de flagrante abuso, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade da multa aplicada pelo PROCON, devendo ser mantido o valor fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026